Tribunal: CARF
Processo: 15374.972484/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.972484/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.735 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
VALE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À AMPLA
DEFESA.
Estando devidamente motivada a recusa ao pedido de perícia e demonstrada a
sua desnecessidade, não há que se falar em cerceamento de defesa, nos termos
da Súmula CARF no Súmula CARF no 163: O indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
JCP. IRRF. CRÉDITO DE PAGAMENTO A MAIOR. COMPENSAÇÃO.
NECESSÁRIA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO QUE
AMPARA O DIREITO CREDITÓRIO.
Para fins de compensação, o crédito alegado de pagamento realizado a maior
decorrente de erro do contribuinte, precisa estar devidamente comprovado. O
erro de fato não se presume, devendo ser demonstrado documentalmente. Na
ausência de documentos hábeis e idôneos e diante da ausência de
demonstração do erro alegado, não há como reconhecer o crédito buscado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade; e, por maioria de votos, em rejeitar a conversão do julgamento em
diligência, proposta pelo Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório, vencido o referido conselheiro
e os conselheiros Flavio Machado Vilhena Dias e Cleucio Santos Nunes; e, no mérito, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e
voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.972484/2009-66
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.735 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.972484/2009-66

Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 12-65.350 proferido
pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro DRJ/RJOI
(e-fls. 67-72), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito
passivo (e-fls.14-26).
Na origem, tem-se a transmissão de Declaração de Compensação (PER/DCOMP) no
33881.09386.310707.1.3.04-8830 (e-fls. 37-45), pela a qual a contribuinte buscou compensar débitos
de IRPJ estimativas (código 2362-01), com crédito (código 9453) de IRRF de Juros sobre Capital
Próprio (JCP) decorrente de pagamento a maior, no valor alegado de R$ 1.369.924,17.
O despacho decisório (e-fl. 46) deu pela inexistência de qualquer crédito, diante
da constatação de que o valor declarado e pago por meio de DARF foi integralmente utilizado na
quitação de débitos da contribuinte, como se infere:

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.735 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.972484/2009-66

Na manifestação de inconformidade (e-fls. 02-14), assentou, em síntese, que:

O despacho decisório não contém motivação, fundamentação fática nem legal, gerando
cerceamento ao direito de defesa;

- a decisão não contém fundamentação fática nem legal, gerando cerceamento ao direito de
defesa;

- em 14.10.2005 foi deliberada a distribuição de juros sobre capital próprio - JCP no valor total
de R$780.246.123,00, dos quais R$317.127.766,76 foram destinados a seus acionistas
residentes no exterior. (EUA, Japão e “paraísos”);

- assim, sobre este montante destinado aos acionistas do exterior estava sujeita à retenção e
recolhimento do valor de R$47.642.007,83 a título de IRRF, considerando a regra genérica do
§2°, do artigo 9o, da Lei n.° 9.249/95, o Tratado Bilateral entre Japão e Brasil, bem como a
regra excepcional de alíquota majorada às remessas a países incluídos na lista da Secretaria da
Receita Federal do Brasil como “paraísos fiscais”;

- a planilha de composição de valores, (doc.03), e a declaração emitida pela instituição
financeira custodiante, (doc.04), comprovam os valores atribuídos e os acionistas a quem
couberam os JCP pagos;

- entretanto, ao proceder ao pagamento do IRRF incidente sobre os JCP pagos a acionistas
residentes no exterior sob o código 9453, fê-lo com valor maior, no total de R$49.161.327,48,
o que resultou em diferença compensável de R$1.519.319,65, representando crédito em seu
favor, doc.05;

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.735 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.972484/2009-66

- o não reconhecimento do crédito não se justifica no fato de que as DCTF ou DIPJ,
relativamente à rubrica e período em tela, informaram valor devido equivalente àquele que foi
pago;

- trata-se de informação equivocada inserida nas ditas declarações, como demonstrado, eis que
o valor devido era, de fato de R$47.642.007,83, e não aquele que constou, erroneamente, da
mencionada declaração;

- as declarações fiscais não constituem instrumento inequívoco e irrefutável de confissão de
dívida, uma vez que elas não alteram a realidade dos fatos não sendo aptas a constituir, por si
só, fatos jurídicos;

- deve prevalecer o princípio da verdade real em face de meros erros formais;

- requer prova pericial com base nos quesitos e perito indicados às fls.13.

Ao final, requereu apensamento deste processo administrativo com aquele
decorrente do processo de crédito n° 15.374.958607/2009-56, tendo em vista que em ambos os
casos foi utilizado, para fins de compensação, crédito oriundo do mesmo recolhimento indevido,
em valor suficiente para ambos.

Com a manifestação de inconformidade acostou unicamente cópias de
documentos internos e do Bradesco com informações sobre os pagamentos de JCP e dois
DARF, um no valor indicado na MI de R$ 49.161.327,48 e outro, sobre o qual nenhuma menção
foi feita, no valor de R$ 54.925.398,76 (e-fls. 15-20).

A consulta ao SIEF, por sua vez, indica o valor arrecadado de R$ 49.161.327,48 e
um valor pleiteado de R$ 1.369.924,17:

No acórdão recorrido (e-fls. 52-58), inicialmente foi rejeitada preliminar de
nulidade e o pedido de perícia, ao argumento de que esta não se destina a suprir falhas da
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.735 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.972484/2009-66

contribuinte, especialmente quando teve oportunidade de trazer documentos aos autos e não o
fez.

Em relação ao mérito, em suma, o julgador de piso discorreu acerca dos efeitos
jurídicos da DCTF e das informações ali declaradas. Sobre a verdade real e o erro de fato, o
julgador esclareceu que este deveria ser efetivamente demonstrado, especialmente por meio da
juntada dos livros contábeis e fiscais, conforme previsto no regulamento do imposto de renda.
Argumentou que no caso concreto não foi juntado qualquer documento hábil a demonstrar a
ocorrência de erro, pois foram acostados apenas documentos produzidos unilateralmente pela
contribuinte. Isso porque a liquidez e a certeza do crédito tributário são indispensáveis à
compensação.

Assim, diante da falta de prova da existência do crédito alegado, a manifestação
de inconformidade teve provimento negado.

No recurso voluntário (e-fls. 67-78) a recorrente reproduz em identidade de
termos os argumentos da manifestação de inconformidade , não tendo acrescido qualquer
fundamento jurídico distinto. Novamente acostou documentos internos que indicam os
pagamentos de JCP realizados em 29/04/05, comprovante de arrecadação, documento do
Bradesco informando IRRF de pagamento de JCP no valor de R$ 54.053.524,34 (e-fls. 92-106).

Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário para
tornar insubsistente o Despacho Decisório emitido em 07.10.2009, convalidando-se a Declaração
de Compensação n° 33881.09386.310707.1.3.04-8830, objeto do Processo de Crédito em
epígrafe, extinguindo-se o débito a ele vinculado e, consequentemente, cancelando-se a
respectiva cobrança formalizada por intermédio do Processo Fiscal n° 15374.980.243/2009-91.
Requereu sucessivamente a anulação do acórdão recorrido, com conversão do feito em diligência
para realização da prova técnica anteriormente requerida.

A recorrente apresentou memoriais, onde não se observa qualquer fundamento
jurídico que já não tenha sido apresentado com as razões recursais.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recorrente teve ciência do acórdão recorrido na data de 26/01/2015 (e-fl. 63), e
protocolou o recurso em 24/02/2015 (e-fl. 65), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
A matéria vertida no recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.735 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.972484/2009-66

Dessa forma, porquanto tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.
2. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

No ponto, tendo em vista que a recorrente alegou que o indeferimento do pedido
de perícia teria violado seu direito de defesa, essa matéria deve ser tratada como preliminar,
diante de uma possível nulidade, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72.

Desde a manifestação de inconformidade, defende a recorrente, de forma
paradoxal, que deveria ser realizada perícia técnica em sua contabilidade e registros fiscais,
jamais acostados aos autos. Isso não obstante, requereu a realização de perícia.

A decisão recorrida assentou o quanto segue no ponto:

O objetivo da perícia é o de formar a convicção do julgador no âmbito do processo. Não
cabe perícia para suprir falhas ou incorreções tanto da autoridade fiscal quanto da defesa
do contribuinte, notadamente, quando o contribuinte já teve a oportunidade de acostar
aos autos todos os documentos que julgasse lhe beneficiar, inclusive informações de
instituições financeiras depositárias de ações, conforme rege a legislação do processo
administrativo fiscal.

Tenho que a decisão recorrida não merece qualquer reparo no ponto. A recorrente
foi claramente orientada acerca da documentação que deveria trazer aos autos para provar a
existência do crédito alegado, tendo optado por não juntá-la em momento algum (nem mesmo
com o presente recurso voluntário).

De outro lado, os documentos constantes nos autos, somados às informações
presentes nos sistemas da RFB foram suficientes para que o julgador formasse a sua convicção, a
qual não foi infirmada pela recorrente justamente porque deixou de juntar os documentos antes
indicados, nem mesmo depois de o acórdão expressamente afirmar que documentos internos
produzidos unilateralmente não serviriam a tanto, que deveria ter apresentado livros contábeis
por se tratar de pessoa jurídica.

Tenho que o indeferimento do pedido de perícia foi, assim, devidamente
fundamentado, incidindo no caso concreto o enunciado da Súmula CARF no 163:

Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Assim, rejeito a preliminar.

3. DO MÉRITO

Conforme relatado, o recurso voluntário reproduziu em identidade de termos os
argumentos expendidos na impugnação.

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.735 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.972484/2009-66

Ademais, os documentos acostados com o recurso não serviram para comprovar o
crédito alegado, porquanto se tratam de documentos internos e de um único documento do
Bradesco informando valores pagos de JCP e IRRF no valor de R$ 54.053.524,34, o qual sequer
corresponde ao valor alegado pela recorrente (R$ 47.642.007,83).

Dessa forma, tendo em vista que a fundamentação do recurso voluntário não
agregou novos elementos jurídicos, valho-me da previsão contida no § 3o do art. 57 da Portaria
MF no 343, de 09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros
do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio
eletrônico.

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no §
1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o
fato em ata.

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) [Grifo nosso]

Desse modo, e tendo em vista que estou de acordo com as conclusões lançadas na
decisão recorrida, com base na disposição regimental supra citada e valho-me das razões de
decidir do voto condutor do respectivo acórdão:

Dos efeitos jurídicos das informações constantes em DCTF.
Já em 1986 a legislação tributária dava à DCTF o poder de ser instrumento inequívoco e
irrefutável de confissão de dívida, uma vez que, como será demonstrado, ela possibilitava e
possibilita à Fazenda Pública executar judicialmente os declarantes.

Nesse sentido, determina o Decreto-Lei no. 2.124, de 13-06-1984, em seu artigo 5o,
parágrafo 1o., abaixo transcrito:

“Art.5o.O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito.”

Depreende-se deste dispositivo que o documento que formalizar o cumprimento de
obrigação acessória possui natureza de título executivo, ensejando a inscrição direta em
dívida ativa para efeito de cobrança executiva.
Por conseguinte, a executoriedade do crédito tributário formalizado nesses documentos
deve-se ao caráter de confissão de dívida que eles, por força de lei, possuem e, como
confissão de dívida, imprimem ao crédito tributário ali apurado a certeza e a liquidez
necessárias a sua inscrição em dívida ativa.

Tal afirmação também encontra fundamento no artigo 201 do CTN, que dispõe:

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.735 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.972484/2009-66

“constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente
inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado,
para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular”.

Assim, verificada a confissão de dívida na qual o contribuinte já se declarou devedor,
resta suprida a necessidade de um ato de formalização do crédito já confessado pelo
contribuinte, mediante lançamento de que trata o art. 142 do CTN.

A DCTF foi instituída pela INSRF no.129 de 1986, e desde esta data, é um dos
instrumentos de confissão de dívida tributária conforme prescrito no artigo 5o, parágrafo
1o, do Decreto-Lei no. 2.124, de 13-06-1984.

A doutrina majoritária, dentre ela, a de Leandro Paulsen em comentário ao artigo 174
do CTN na obra de sua autoria (Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à
Luz da Doutrina e da Jurisprudência, pág.1.244, 7a. ed., Porto Alegre, Livraria do
Advogado: ESMAFE, 2005), ensina que:

“O Fisco, no curso do prazo para o lançamento de ofício, pode optar pelo exercício da
prerrogativa de promover a inscrição com base na DCTF, sem realizar propriamente o
lançamento de ofício. No momento em que o Fisco adere à DCTF e promove sua
inscrição em dívida ativa, inscrição esta é o derradeiro controle de legalidade feito
pela Administração, tem-se que chancelou a DCTF oficializando-a. A convergência
entre o contribuinte e o Fisco, que aceita a DCTF como expressão do seu crédito e
promove a sua inscrição, implica a definitividade do respectivo crédito tal como
inscrito. O Fisco, no momento em que inscreve os valores da DCTF em dívida ativa,
abre mão de realizar lançamento diverso, com o crédito inscrito tornar-se definitivo.
Daí, pois, ou seja, da inscrição em dívida ativa, conta o prazo prescricional.”

O mesmo professor na sua obra, Direito Tributário, página 1.268, informa que:

“prestada informação pelo contribuinte no sentido de ser devido determinado tributo (o
que normalmente ocorre através das guias de informação da Receita Federal e do
INSS; DCTF e
GFIP), não mais se opera a decadência relativamente ao que foi confessado, pois
desnecessário o lançamento pelo mesmo valor.”

Acrescenta o referido autor: “É certo que continuará correndo o prazo decadencial
para o Fisco realizar lançamento por montante superior ao confessado. Decorrido o
prazo decadencial sem qualquer lançamento de ofício, considera-se que o Fisco aderiu
à declaração do contribuinte que, com isso, resta chancelada.” (Grifado agora)

Por sua vez, Zelmo Denari, na sua obra “Curso de Direito Tributário”, da Editora
Forense, 1991, págs. 255/256, diz: “Os débitos declarados pelos contribuintes
equivalem a confissão de dívida, pois o declarante comunica ao Fisco a ocorrência de
fatos geradores do imposto e, ao mesmo tempo, determina o “quantum debeatur”. A
declaração do débito corresponde, do lado ativo, um direito pré-constituído que não
depende de qualquer provimento administrativo ou judicial para se afirmar como
Direito.”

A jurisprudência é no sentido de que o reconhecimento do débito tributário pelo
contribuinte, mediante a DCTF, com a indicação precisa do sujeito passivo e a
quantificação do montante devido, equivale ao próprio lançamento, estando o Fisco
autorizado a proceder à inscrição do respectivo crédito em dívida ativa.

Segundo jurisprudência pacífica do STJ, a apresentação, pelo contribuinte, de
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF (instituída pela INSRF
129 de 1986, atualmente regulada pela IN SRF 395 de 2004, editada com base no artigo
5° do DL 2.124 de 1984 e artigo 16 da Lei 9.779 de 1999) ou de Guia de Informação e
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.735 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.972484/2009-66

Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é
modo de formalizar a existência, vale dizer, constituir o crédito tributário, dispensada,
para esse efeito, qualquer outra providência por parte do Fisco.

Portanto, os dados constantes em DCTF alteram a realidade dos fatos, constituem, por si só,
fato jurídico, uma vez que possibilitam à Fazenda Pública executar judicialmente os respectivos
declarantes.

Do princípio da verdade real.
A aplicação do princípio da verdade real, na espécie, traduz-se por averiguar se a
despeito de a DCTF apresentar determinado valor, na verdade, este seria outro.
Determina o parágrafo 1o., do artigo 147, do CTN, que a retificação da declaração por
iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento. Tal regra está regulamentada nos artigos 880 e 881, do RIR/99.

Desta forma, cabe ao contribuinte comprovar a veracidade dos valores apresentados na
manifestação de inconformidade para que se conclua se houve erro de fato quando da
elaboração da DCTF.

Da demonstração do erro de fato.
Tratando-se de pessoa jurídica, os livros contábeis e fiscais são os elementos que
provam os fatos alegados.

O Regulamento do Imposto de Renda, RIR/99, estabelece: "a escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais"(Grifado agora).

Os documentos hábeis, segundo sua natureza, que são exigidos neste dispositivo, são
aqueles que já contêm uma prova direta acerca do fato alegado, cuja existência ali se
materializa, e que tenha autenticidade, legitimidade e o seu conteúdo conduza à
convicção da efetiva realização do que foi argüido.
Desta forma, os documentos não podem ser unilaterais, isto é, terem sido elaborados
com a participação exclusiva da própria pessoa interessada, sem a confirmação de
terceiros intervenientes nas operações.

No presente caso, os documentos hábeis devem ser aqueles que comprovem que o valor
do IRRF incidente sobre os JCP pagos a acionistas residentes no exterior, código 9453,
foi, efetivamente de R$47.642.007,83 e não de R$49.161.327,48, conforme constou na
DCTF.

O documento doc.03, fls.15/17, é um demonstrativo da própria lavra da Interessada. O
documento de fls.20, doc.04, emitido pela instituição financeira custodiante informa que
R$317.116.769,36 foram distribuídos a título de juros sobre capital próprio – JCP aos
acionistas da Interessada residentes no exterior. Às fls.03, na manifestação de
inconformidade, o total é de R$317.127.766,76.

Conforme constou na manifestação de inconformidade, (fls.03), a parcela destinada aos
acionistas estabelecidos no Japão teria sido de R$192.149,99; a destinada aos
estabelecidos em “paraísos”, R$776.488,39, e aos acionistas nos EUA, teria sido de
R$316.159.128.38.

Com base nestes valores, e na regra de tributação aplicável na espécie, (alíquota de
12,5% na distribuição de dividendos a residentes no Japão, 25% para acionistas em
“paraísos” e 15% para residentes nos EUA), poder-se-ia concluir que o IRRF seria de
fato de R$47.642.007,83.

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.735 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.972484/2009-66

Ocorre que o doc.04, de fls.20, da instituição financeira custodiante, não detalha a
distribuição a nível de destinatário, colocando todo o valor de R$317.116.769,36 como
sendo para residentes no exterior.

Tal fato toma relevância quando se comprova que as regras de tributação fazem com
que as alíquotas a serem aplicadas sejam diferentes, 12,5%, 15% e 25%.

É bem verdade que o mencionado documento aponta que o IRRF foi de
R$47.640.358,16, contudo, a autoridade julgadora tem que ter elementos para ter a
plena convicção da veracidade das informações que constam nos documentos a ela
apresentados.

Ainda que a instituição financeira tenha efetivamente retido o valor alegado, é o Fisco
que deve verificar da veracidade dos dados apresentados com base na escrituração do
contribuinte.

A Interessada não apresentou registros contábeis que comprovassem os valores
alegados.

A certeza e liquidez do crédito é requisito essencial para o deferimento da
restituição/compensação, devendo o contribuinte comprová-los.

Não estando as alegações acompanhadas de documentos e livros contábeis e fiscais que
as corroborem, conclui-se que a manifestação de inconformidade não logrou
desconstituir os fundamentos do despacho decisório.

Assim, o recurso não merece provimento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, e, no
mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital